Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600706-91.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
22/07/2021
Número: 0600706-91.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/05/2021
Processo referência: 0600705-09.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600706-
91.2020.6.16.0061 que, com fundamento no artigo 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ana Karoline Hipólito Gomes, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de
Arapongas/PR, desaprovadas porque deixou a candidata de comprovar a origem dos recursos
utilizados para custeio das despesas com honorários advocatícios e contábeis de sua campanha. A
contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de
contas, não sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos
(art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019. Inexiste comprovação da origem
desses recursos, nem sequer de quanto foi pago). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES
VEREADOR (RECORRENTE)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES (RECORRENTE)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39917
266
21/07/2021 18:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.235

RECURSO ELEITORAL 0600706-91.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES VEREADOR
- OAB/PR6728100A
ADVOGADO: FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES
- OAB/PR6728100A
ADVOGADO: FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO.
ESCLARECIMENTO,
TODAVIA,
AINDA NA ORIGEM, DE QUE FORAM CUSTEADOS
POR
ENTIDADE
PARTIDÁRIA
ESTADUAL.
VERACIDADE.
FATO
QUE
NÃO
CONSTITUI
DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da recente alteração legal, os honorários
advocatícios relacionados a serviços realizados em
favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro
candidato ou por partido não constituem serviços
estimáveis em dinheiro e, nesta condição, não
necessitam ser contabilizados na prestação de contas
do candidato beneficiado. Inteligência do art. 23, §10,
da Lei nº 9.504/1997.
2. A despeito da possibilidade de pagamento de
honorários por “terceiro” (pessoa física apoiadora ou
Num. 39917266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117103940900000038961642
Número do documento: 21072117103940900000038961642

outros candidatos ou partidos) e da desnecessidade da
contabilização nessas situações, é imprescindível o
esclarecimento da fonte do pagamento, sob a pena de
se abrirem as portas para o custeio desses gastos por
fontes vedadas de arrecadação, como por exemplo, por
pessoas jurídicas.
3 Recurso provido, para o fim de aprovação das contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES, candidata ao cargo de
vereador no município de Arapongas, em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona
Eleitoral de Arapongas/PR (ID 32001816) pela qual suas contas foram desaprovadas em razão
da omissão de despesas relativas a serviços advocatícios e contábeis, com fundamento no
disposto no art. 74, III, c/c §§ 2º e 4º, da Resolução 23.607/2019-TSE.
Em suas razões recursais (ID 32412616), sustenta o recorrente que:
é preciso
a)
esclarecer que a i. Analista Judiciária considerou equivocadamente as informações prestadas
pelo Recorrente em petição de resposta ao relatório de diligência, pois o candidato informou
que as despesas foram custeadas pelo PROS ESTADUAL, e não pelo órgão municipal;
não
b)
consta a realização dessas despesas na prestação de contas do PROS Municipal de
Arapongas, porquanto não a agremiação local quem pagou, mas sim o DIRETÓRIO
ESTADUAL;
no máximo, as contas mereciam aprovação com ressalvas, de modo que
c)
inexistente qualquer ilegalidade grave;
o pagamento de honorários (contábeis ou
d)
advocatícios) sofreu modificações com a Lei n. 13.877/2019, que em seu art. 23, § 10, Sendo
assim, o lançamento da despesa deverá ser realizado somente nas contas do Partido Político
que efetuou o pagamento, neste caso, o PROS estadual e os candidatos que receberam o
benefício apenas devem apresentar uma nota explicativa para fins de transparência em suas
contas, já que há previsão expressa de que não se trata de receita estimada;
ainda que
e)
assim não fosse, de acordo com a Resolução 26.607/19, no seu Art. 43, §1, §3 e §4, regem
que qualquer pessoa física pode apoiar o candidato de sua preferência e fazer gastos não
sujeitos a contabilização, sendo que o comprovante deve ser emitido em nome do eleitor e que
ainda não compreende doação eleitoral, ou seja, sendo apenas necessário a juntada de
procuração em favor de seu Advogado, o que de fato ocorreu;
na linha da jurisprudência do
f)
Tribunal Superior Eleitoral – TSE, aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando as falhas detectadas não comprometam a higidez das contas,
Num. 39917266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117103940900000038961642
Número do documento: 21072117103940900000038961642

irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado e ausência de
comprovada má-fé do prestador de contas.
Ao final, pede o provimento do recurso, para reformando-se a sentença, aprovar
as contas do recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, ao fundamento de que, além da omissão de despesas, também não
foi possível aferir a origem dos recursos utilizados para sua quitação (ID 34140316).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES,
candidata a vereador nas Eleições de 2020, em Arapongas, em face da sentença pela qual
foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão da ausência de
comprovação de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que a prestação de contas não obedeceu, em
sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, pois deixou o candidato de comprovar a
origem dos recursos utilizados para custeio das despesas com honorários advocatícios e
contábeis de sua campanha, já que a contratação desses profissionais é gasto de campanha e
deve ser registrado na prestação de contas, não sendo computado, somente, para fins de
aferição da extrapolação do limite de gastos, nos termos do art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e do art.
35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019.
Assim está redigido este dispositivo:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

O recorrente, por sua vez, alega que os serviços advocatícios foram custeados
pelo
, sustentando ser desnecessário o registro desse
Diretório
do PROS
Estadual
pagamento, pelo beneficiário, ao qual bastaria apresentar uma nota explicativa para fins de
transparência de suas contas, já que não se trata de receita estimada.
Na sentença foi consignado que, embora o candidato alegue que os gastos foram
custeados pelo partido ou pela campanha majoritária, tal alegação não encontra embasamento
nas prestações de contas apresentadas por essas partes e que “Caso outra campanha tivesse
contratado esses serviços para todos os candidatos do mesmo grupo, essa contratação é
”.
quantificável e deveria constar da prestação de contas do contratante, o que não é o caso
Num. 39917266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117103940900000038961642
Número do documento: 21072117103940900000038961642

Verifica-se que a sentença foi baseada nos apontamentos do parecer conclusivo
(ID 320001666), no qual assim foi feita a análise quanto a eventual pagamento pelo PROS:
Diligenciado ID 83246043, peticionou alegando que as despesas com advogado e
contador foram pagas pelo Partido PROS e que o pagamento de honorários
(contábeis ou advocatícios) sofreu mudanças importantes com a Lei n. 13.877/2019,
: “o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
que em seu art. 23, § 10, diz
partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem
como em processo judicial decorrente de defesa de interesses do candidato ou partido
político, não será considerado para aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro”. Alegou, ainda, que o
lançamento da despesa deverá ser realizado somente nas contas do Partido Político
que efetuou o pagamento, neste caso, o Pros, e os candidatos que receberam o
benefício apenas devem apresentar uma nota explicativa para fins de transparência
em suas contas, já que não há previsão expressa de que não se trata de receita
ID 84035874.
estimada
Em consulta aos autos 0600966-71.2020.6.16.0061, de Prestação de Contas, do
Partido PROS, município de Arapongas, e dele verifiquei que não foram registradas
despesas com advogado e contador, nem do partido tão pouco dos candidatos a
.
vereadores

Conforme facilmente se denota, o parecer conclusivo tão somente fez menção ao
processo de prestação de contas do
, no qual nada foi declarado a
órgão
do PROS
municipal
respeito de despesas com advogado e contador.
No entanto, a recorrente alerta que a i. Analista Judiciária considerou
equivocadamente as informações prestadas pelo Recorrente em petição de resposta ao
relatório de diligência, pois informou, naquela ocasião, que as despesas foram custeadas pelo
,
, de modo que esta seria a razão de não
PROS ESTADUAL e não pelo órgão municipal
constar a realização dessas despesas na prestação de contas do PROS Municipal de
Arapongas.
Com efeito, analisando-se a petição ID 32001566, observa-se que a candidata
efetivamente afirmou que os honorários haviam sido pagos pelo “Diretório Estadual do
Partido Republicanos da Ordem Social – PROS Paraná, em contrato celebrado para a
prestação de serviços jurídicos para a campanha eleitoral de candidatos da agremiação de
” (destaquei).
diversos municípios
Especificamente sobre o pagamento de honorários por outro candidato, tem
relevância para o julgamento do recurso a alteração legal trazida pela Lei nº 13.877/2019, pela
qual foi acrescentado o § 10 ao artigo 23 da Lei das Eleições, de seguinte teor:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.
(...)
§ 10.

,
ou partidos
O pagamento efetuado por pessoas físicas candidatos
em
e de contabilidade,
decorrência de honorários de serviços advocatícios
relacionados
Num. 39917266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117103940900000038961642
Número do documento: 21072117103940900000038961642

, bem como em
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidatos ou partido político, não
será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui
. (Grifos inexistentes no original).
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro

Da leitura do dispositivo, depreende-se que aquele que recebe a doação dos
serviços não está obrigado a contabilizar essa receita em sua prestação de contas, já que não
se trata de recurso financeiro, tampouco de serviço estimável em dinheiro. Contudo, a norma
não afasta a obrigação de esclarecer quem suportou tais despesas, haja vista a necessidade
de aferir se não tem origem em fontes vedadas
Assim, tratando-se de pagamento realizado por outro candidato ou partido, a
despesa, deve obrigatoriamente ser registrada na prestação de contas do candidato/partido
que efetuou o pagamento do serviço, em prejuízo do registro na prestação de contas do
beneficiado
E, de fato, como disposto na legislação recentemente alterada, os honorários
advocatícios relacionados a serviços realizados em favor de campanha eleitoral, quando pago
por outro candidato, não constituem serviços estimáveis em dinheiro e, nesta condição, inexiste
obrigação de registro na prestação de contas do candidato beneficiado.
Este é o entendimento desta Corte Eleitoral, conforme o seguinte precedente:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR
CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE NÃO SÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE DE
GASTOS E QUE NÃO CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA; RECURSO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
ARRECADADO ANTES DA ABERTURA DA CONTA; RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DATA ANTERIOR AO TERMO INICIAL PARA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS NA ÉPOCA.
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a título de consultoria
ou contencioso, não estão mais sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à
promoção da candidatura e viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao
pleito.
2. O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado por
candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não necessitam ser contabilizadas na
prestação de contas.
(...)
5. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - RE nº 0600284-87.2020. Rel. Dr. Rogerio de Assis. DJE em 01/06/2021).
(Grifos inexistentes no original).

Num. 39917266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117103940900000038961642
Número do documento: 21072117103940900000038961642

No caso, em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que a Prestação de Contas da

tramita sob o nº
. e que os
Direção Estadual do PROS
PC 0600574-23.2020.6.16.0000
documentos da prestação de contas final ainda não estão refletidos no PJE porque ainda está
vigente a suspensão do prazo de entrega da mídia eletrônica contendo tais documentos,
conforme a Portaria-TSE nº 111/2021 (despacho ID 34497466 daqueles autos).
Não obstante, pelos demonstrativos da prestação de contas parcial que foi
prestada por aquela esfera partidária, verifica-se a presença de demonstrativo de despesas
, segundo o qual, pelo menos até aquele momento, foi contratada prestação de
com advogado
serviços dessa natureza no valor total de
(ID 2881866, autos
R$ 645.000,00
0600574-23.2020.6.16.0000), assim como o valor de
com serviços de (ID
R$ 35.000,00
28811916, autos 0600574-23.2020.6.16.0000).
Constatou-se, ainda, que tais contratações foram ratificadas na prestação
na data em
de contas final da campanha, conforme consulta realizada ao Sistema SPCE
que se elaborou o presente voto, conforme termos do Demonstrativo de Despesas (
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaDemonstrativoDespesas.action?sq
)
e
R e l a t ó r i o
d e
D e s p e s a s
E f e t u a d a s
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaDespesasEfetuadas.action?sqEntr
).
Dessa consulta, tem-se que foram firmados 04 contratos com cada um dos 03
escritórios de advocacia contratados (MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GUILHERME DE SALLES GONCALVES SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ROGATTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA), num
total de 12 contratos para serviços de advocacia e 04 contratos de assessoria contábil firmados
com 01 escritório (SIEMIATKOUSKI RHEDECONT ASSESSORIA CONTABIL E
EMPRESARIAL). Os respectivos contratos, repise-se, ainda não podem ser visualizados em
virtude da mencionada suspensão do prazo de entrega das mídias eletrônicas contendo os
documentos, em decorrência da Pandemia da COVID-19 (Portaria-TSE nº 111/2021).
Na ficha de qualificação da prestação de contas do ora recorrente (ID 31999766)
verifica-se a indicação dos seguintes profissionais responsáveis: JORDAN ROGATTE DE
MOURA (advogado) e MARIA INEZ GASQUES SAMMI (contabilista).
Portanto, no caso em apreço, em que a despesa com honorários advocatícios foi
paga pela
, não há obrigatoriedade de lançamento pelo candidato
esfera estadual do partido
beneficiado, já que não constitui doação de serviço estimável em dinheiro.
É certo que, conforme o próprio recorrente sustenta, os esclarecimentos pelo
candidato beneficiário deveriam ter sido originalmente apresentadas por meio de notas
explicativas que acompanhassem a prestação de contas, o que não foi observado no presente
caso.
Não obstante, considerando que o esclarecimento foi realizado por petição nos
autos em cumprimento a específica intimação para tanto, tem-se como devidamente
esclarecida a origem da receita utilizada para custear os honorários dos profissionais de
serviço de advocacia e contabilidade, de modo que resta sanada a irregularidade apontada
pelo setor técnico.
Num. 39917266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117103940900000038961642
Número do documento: 21072117103940900000038961642

Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que inexiste regularidade a esse
respeito, pelo que, inexistentes outras irregularidades, devem as contas ser aprovadas sem
qualquer ressalva.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para
as contas
APROVAR
prestadas por ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600706-91.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA KAROLINE HIPOLITO
GOMES VEREADOR, ANA KAROLINE HIPOLITO GOMES - Advogados do(a) RECORRENTE:
FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA - PR6728100A, JORDAN ROGATTE DE MOURA -
PR0056656 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39917266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:19:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117103940900000038961642
Número do documento: 21072117103940900000038961642